Tribunal: TJSP
Processo: 0014251-66.2022.8.26.0482
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Indeferimento de remição da pena pelo estudo – Decisão reformada – Aprovação no ENCCEJA demonstrada por certificado oficial – Inteligência do artigo 126, § 5o, da Lei de Execução Penal e da Resolução no 391/2021 do CNJ – Declarada a remição de 88 dias, sendo necessária a elaboração de novo cálculo da pena – Agravo em execução provido, com determinação.